Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712089-55.2022.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MARIANA ALVES RIBEIRO LINO EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O O pedido de reconsideração está compreendido no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o requerimento de ID 64589169, que não observa a via processual adequada, sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 52721703, integrada pela decisão de ID 64333046. Não conheço do pedido alternativo de expedição de alvará, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento do recurso. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator